Tribunal: STF
Processo: ARE 742212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de fundamentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Motivação per relationem. Legitimidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público.



    2. Regimental ao qual se nega provimento.